Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DE QUALQUER UMA DAS AÇÕES NUCLEARES. MATERIALIDADE. AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO RÉU QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO. SEGUNDO RÉU. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ADEQUADA. ATIVIDADE COMERCIAL. HABITUALIDADE. NÃO COMPROVADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I - No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
II - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Não sendo produzidas provas que apontam com a certeza necessária, que um dos agentes tenha receptado o telefone celular em questão, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo. III – Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo da conduta.
IV - Para que seja caracterizada a receptação qualificada, exige-se habitualidade no exercício de atividade comercial, que não se aperfeiçoa com a prática de um único ato, como no caso dos autos.
V – Recurso do primeiro réu conhecido e provido. Recurso do segundo réu conhecido e parcialmente provido.